Tribunal: TJBA
Processo: 8068975-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068975-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA RIBEIRO DE MENEZES

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL,
COM AVISO DE RECEBIMENTO “AUSENTE”.
DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ.
DESNECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO, NA PRÓPRIA NOTIFICAÇÃO, DOS VALORES DEVIDOS.
SÚMULA 245/STJ. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
NOS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária que deferiu liminar para apreensão de veículo, ao fundamento de estarem comprovados o inadimplemento contratual e a constituição em mora da devedora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da liminar de busca e apreensão por ausência de contraditório e citação válida; (ii) estabelecer se a mora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que não recebida; (iii) determinar se a ausência de indicação do valor do débito na notificação invalida a constituição em mora; e (iv) verificar se o alegado inadimplemento ínfimo autoriza a aplicação da teoria do adimplemento substancial para afastar a medida de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969 prescinde de contraditório prévio, desde que demonstrados o inadimplemento e a constituição em mora, sendo o contraditório diferido compatível com o devido processo legal.

A mora do devedor configura requisito essencial para a busca e apreensão e se comprova pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.
O retorno da notificação com a anotação “ausente” não afasta a constituição em mora quando comprovado o envio da correspondência ao endereço contratual fornecido pelo devedor.

A notificação extrajudicial destinada a constituir o devedor em mora não exige a indicação do valor do débito ou a discriminação das parcelas inadimplidas, conforme orientação da Súmula 245 do STJ.

A teoria do adimplemento substancial é incompatível com os contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, sendo irrelevante a extensão do inadimplemento para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Comprovada a mora e ausentes vícios processuais aptos a invalidar a decisão recorrida, impõe-se a manutenção da liminar de busca e apreensão.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926, 927, III, 931 e 937, VIII; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 245; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS); STJ, REsp nº 1.622.555/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22.02.2017; STJ, REsp nº 2.165.558/AP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 8007521-90.2023.8.05.0080, Quinta Câmara Cível, j. 29.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8009891-76.2023.8.05.0004, Segunda Câmara Cível, p. 20.11.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2112798-64.2023.8.26.0000, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 16.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068975-49.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante FERNANDA RIBEIRO DE MENEZES

e como agravado ITAU UNIBANCO HOLDING S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239